Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO. LISTA DE ESPERA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE CLÍNICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021)
2. A parte autora está com 55 anos e apresenta diagnóstico de leiomioma de útero e foi inscrita no Sisreg com classificação de risco amarelo, em 16/8/2024, para a realização de ce – histerectomia total.
3. De acordo com as informações do Distrito Federal (ID 67007314 - Pág. 1) constam “93 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, 1.278 solicitações com classificação AMARELO - prioridade 1; 304 solicitações com classificação VERDE - prioridade 2 e 0 (zero) solicitação com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando as solicitações com classificação de risco AMARELO - prioridade 1, mesma classificação da solicitação do paciente em tela, informamos que estão sendo agendadas solicitações inseridas em JUNHO/2022”.
4. Se a classificação de risco da parte autora é amarela e há 93 pessoas com classificação de risco vermelho aguardando atendimento, mostra-se indevida a preterição de pacientes em situação mais grave.
5. Ainda que um aspecto de urgência seja inerente a todas as demandas de saúde, ante a busca pelo bem-estar do paciente, somente o risco iminente (emergência) autoriza a intervenção judicial.
6.Tratando-se de sistema público de saúde, é inviável o atendimento de todos a tempo e à hora e, por isso, a atenção à prioridade do caso é a forma mais adequada de atingir o justo em saúde.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade que ora defiro.